Tribunal: TJES
Processo: 5004278-57.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Data de julgamento: 2023-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004278-57.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

AGRAVADO: ILTON LOUVEM FILHO

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA.
PRESENÇA
DO
S
REQUISITO
S

DA
PROBABILIDADE DO DIREITO
E DO PERIGO DE DANO NA ORIGEM
.
RECURSO CONHECIDO
E

DES
P
ROVIDO.
1.
Analisando o
a
rtigo 300, do Código de Processo Civil
, extrai-se que o magistrado está autorizado a conceder a tutela provisória de urgência desde que presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2.

O Incidente de Uniformização (Processo nº 0916384-05.2009.8.08.0000), fixou tese acerca da necessidade que o edital de concurso público deve garantir minimamente critérios objetivos para a fase de exame psicotécnico, sendo imprescindível (i) a previsão legal do mencionado exame; (ii) haja possibilidade de interposição de recurso e (iii) estejam presentes critérios objetivos na sua avaliação.
3.

No presente caso, o agrava
do
demonstrou a probabilidade d
o direito
,
uma vez que o Edital nº 01/2022 de 04 de julho de 2022, que tornou pública as regras do Concurso Público para ingresso na carreira de Delegado de Polícia,
não foi objetivo nos critérios de avaliação para o exame psicoté
c
nico.
4.

Como bem destacado pelo magistrado singular, o edital do certame edital não relaciona quais seriam os procedimentos e, principalmente, as características psicológicas a serem avaliadas de acordo com perfil psicológico do cargo pretendido, tampouco consignado, o que enseja a nulidade do exame e da eliminação do candidato.
5.

Ademais, o perigo de dano também restou demonstrado, na medida em que o agravado estava na iminência de não participar das demais etapas do certame,
fato que certamente lhe ocasionaria danos irreparáveis
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5004278-57.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE

Advogado do(a) AGRAVANTE: DANIEL BARBOSA SANTOS - DF13147
AGRAVADO: ILTON LOUVEM FILHO

Advogado do(a) AGRAVADO: ALESSANDRO DANTAS COUTINHO - ES11188-A

VOTO

Preliminar de Ausência de Dialeticidade Recursal

Em suas contrarrazões, o agravado suscitou a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, uma vez que o agravante não impugnou os argumentos e motivos adotados pelo Juízo a quo e expressamente indicados na r. decisão recorrida.

Desnecessárias maiores digressões para rejeitar referida preliminar, uma vez que as razões recursais impugnam de modo satisfatório os fundamentos da interlocutória, de forma que o não conhecimento do agravo de instrumento sob esse fundamento, tolheria, a meu ver, o direito do agravante de amplo acesso à Justiça, garantia constitucionalmente prevista no artigo 5º, inciso XXXV da Magna Carta.

Trilha essa senda, o nosso egrégio Tribunal de Justiça:

Preliminar de Ausência de Dialeticidade: In casu, a leitura das razões recursais é suficiente para demonstrar a impugnação específica dos termos da Sentença pela Recorrente, que não deixou de explicitar as razões que, ao menos na sua visão, seriam suficientes para modificar a conclusão adotada pelo Juízo a quo, impugnando pontualmente o contexto da argumentação empreendida na origem para acolher a prescrição do fundo de direito.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 030180109461, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/06/2021, Data da Publicação no Diário: 29/06/2021).

Sob tal motivação,
REJEITO
a preliminar de ausência de dialeticidade recursal.

É como voto.

VOTO

Mérito

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
Estado do Espírito Santo
, em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, que nos autos do processo nº 5007939-69.2023.8.08.0024, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência para sustar os efeitos da eliminação do requerente, ora agravado, do concurso público para Delegado de Polícia Civil regido pelo Edital nº 01/2022 pela inaptidão no exame psicotécnico, determinando aos requeridos, dentre eles o ora agravante, que o reintegrem ao certame para que participe das etapas restantes, convocando-o com extrema urgência para a prova oral, caso inexista outro motivo para sua eliminação.

Analisando o processo, não vejo razões para alterar o posicionamento externado na r. decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso (ID 4872573).

Inicialmente, tenho por relevante destacar que o presente recurso deve ser examinado à luz do artigo 300, do Código de Processo Civil, uma vez que a r. decisão recorrida foi proferida em sede de cognição sumária, na ocasião da análise do pedido de tutela provisória de urgência.

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Analisando o aludido preceptivo legal, extrai-se que o magistrado está autorizado a conceder a tutela provisória de urgência desde que presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

O Incidente de Uniformização (Processo nº 0916384-05.2009.8.08.0000), fixou tese acerca da necessidade que o edital de concurso público deve garantir minimamente critérios objetivos para a fase de exame psicotécnico, sendo imprescindível (i) a previsão legal do mencionado exame; (ii) haja possibilidade de interposição de recurso e (iii) estejam presentes critérios objetivos na sua avaliação.

Neste sentido:

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o exame psicotécnico é legítimo, desde que (a) sua aplicação esteja prevista em lei, (b) haja possibilidade de interposição de recurso e (c) estejam presentes critérios objetivos.
(TJES, Agravo de Instrumento, 24099163842, Rel. WILLIAM COUTO GONÇALVES, 3ª CÂMARA CÍVEL, Julg. 21/11/2011, Pub. 06/12/2011).

No presente caso, o agravado demonstrou a probabilidade do direito, uma vez que o Edital nº 01/2022 de 04 de julho de 2022, que tornou pública as regras do Concurso Público para ingresso na carreira de Delegado de Polícia, não foi objetivo nos critérios de avaliação para o exame psicotécnico.

Como bem destacado pelo magistrado singular, o edital do certame edital não relaciona quais seriam os procedimentos e, principalmente, as características psicológicas a serem avaliadas de acordo com perfil psicológico do cargo pretendido, tampouco consignado, o que enseja a nulidade do exame e da eliminação do candidato.

Ademais, o perigo de dano também restou demonstrado, na medida em que o agravado estava na iminência de não participar das demais etapas do certame, fato que certamente lhe ocasionaria danos irreparáveis.

Sob os argumentos acima expostos,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo de instrumento, mantendo incólume a r. decisão vergastada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO – VISTA

E. Pares, para apreciar a questão com maior acuidade, solicitei vista dos autos.

Entretanto, após analisá-los detidamente, não tenho dúvidas em acompanhar, em sua integralidade, o entendimento adotado no voto condutor.

É como me manifesto.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 26.09.2023:

Respeitosamente, peço vista dos autos.

Sessão do dia 3/9/2023.

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5004278-57.2023.8.08.0000

AGRAVANTES:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE

AGRAVADO:
ILTON LOUVEM FILHO

RELATOR:
DESª. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

VOGAL:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO DE VISTA

Em. Pares, após ouvir com atenção os votos dos Em. Desembargadores que me antecederam, entendo por bem em divergir do entendimento até aqui manifestado e que fora capitaneado no voto de relatoria
.

Inicialmente, da mesma forma como se manifestaram os Em. Desembargadores Ewerton Schwab Pinto Júnior e Júlio Cesar Costa de Oliveira, entendo pela rejeição da preliminar de ausência de dialeticidade recursal.

Já com relação ao mérito, pedindo vênia aos Nobres Colegas retrocitados, entendo que não merece ser conservada a decisão recorrida que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência para sustar os efeitos da eliminação do agravado do concurso público para Delegado de Polícia Civil regido pelo Edital nº 01/2022, em decorrência de suposta inaptidão no exame psicotécnico.

Na hipótese, como se pode ver das razões apresentadas pelos agravantes, a irresignação reside na subjetividade do exame
psicotécnico para fins de concurso público
.

Sobre este tema, vale destacar o entendimento sedimentado no âmbito do Colendo STJ no sentido de que:

[...] 1. Na forma da jurisprudência desta Corte,
“a legalidade do exame psicotécnico em provas de concurso público está condicionada à observância de três pressupostos necessários:
previsão legal
,
cientificidade e objetividade dos critérios adotados
, e
possibilidade de revisão do resultado obtido pelo candidato
”, razão pela qual, “Declarada a nulidade do teste psicotécnico, em razão da falta de objetividade, deve o candidato submeter-se a novo exame”
(STJ, AgRg no Ag 1.291.819/DF, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 21/6/2010). 2. Recurso Especial conhecido e, nessa parte, provido. (REsp 1655461/DF, Rel. Min.
HERMAN BENJAMIN
, Segunda Turma, julgado em 18/04/2017, DJe 02/05/2017 - grifei).

Seguindo o mesmo caminho, este
Eg. Tribunal de Justiça, ao julgar o Incidente de Uniformização de Jurisprudência oriundo do Agravo de Instrumento nº 0916384-05.2009.8.08.0000 que tratou da aplicação do exame psicotécnico em concurso público da Polícia Militar, fixou entendimento no sentido de ser: “
imperioso observar três requisitos cumulativos, quais sejam, sua aplicação esteja prevista em Lei; haja possibilidade de interposição de recurso e estejam presentes critérios objetivos.(...)”(TJES; Apl 0002790-95.2014.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 25/02/2019; DJES 08/03/2019)
”.

Dito isso, muito embora o agravado sustente que o ato administrativo que o eliminou do concurso público seja ilegal, uma vez que os critérios adotados para avaliação psicológica seriam subjetivos, verifico, a partir de um breve exame do Edital nº 01/ 2022, mais precisamente a partir do item
10.4.1
até
10.4.16.1
, que os requisitos elencados anteriormente foram atendidos pela banca examinadora.

Para melhor compreensão acerca da controvérsia instaurada apresento os itens editalícios que merecem destaque nesse tocante:

[...]
10.4.1 O exame psicotécnico, de presença obrigatória e de caráter eliminatório, consistirá na aplicação e na avaliação de instrumentos e técnicas psicológicas, que permitam identificar a compatibilidade de requisitos psicológicos do candidato com as atribuições do cargo.

10.4.2 Considera-se exame psicotécnico o processo realizado mediante o emprego de um conjunto de procedimentos validados cientificamente, que permitem identificar a compatibilidade das características psicológicas do candidato, de acordo com perfil psicológico estabelecido, em vigor na Polícia Civil do Estado do Espírito Santo.

10.4.2.1 O exame psicotécnico visa verificar habilidades cognitivas, tipos de raciocínio e características de personalidade importantes para o bom desempenho das atividades do cargo.

10.4.2.2 O exame psicotécnico será destinado a avaliar e identificar também os traços de personalidade restritivos ou incompatíveis para o exercício da atividade do cargo.

10.4.3 O exame psicotécnico ocorrerá dentro dos parâmetros estabelecidos na Lei Federal nº 4.878/1965, no Decreto Federal nº 9.739, de 28 de março de 2019, e nas Resoluções do Conselho Federal de Psicologia nº 10/2005, nº 02/2016 e nº 009/2018.

10.4.4 O exame psicotécnico será realizado por banca examinadora constituída por membros regularmente inscritos no Conselho Regional de Psicologia.

10.4.5 A banca examinadora deverá utilizar-se de testes psicológicos validados no país e aprovados pelo CFP, em conformidade com a Resolução nº 009/2018.

10.4.6 O resultado no exame psicotécnico será obtido por meio da análise dos instrumentos psicológicos utilizados, considerando os critérios estabelecidos a partir dos requisitos psicológicos necessários ao desempenho das atribuições inerentes ao cargo.

[...]

10.4.7.2 Será considerado
apto
o candidato que apresentar características de personalidade, raciocínio e habilidades específicas de acordo com os requisitos psicológicos necessários ao desempenho das atribuições inerentes ao cargo. O candidato que não apresentar as características mencionadas será considerado
inapto
.

10.4.7.3 Serão avaliados os requisitos psicológicos necessários ao cargo, nas três dimensões psicológicas, conforme a seguir descrito.

10.4.7.4 Personalidade: fluência, controle emocional, iniciativa, dinamismo, organização, impulsividade, agressividade, sociabilidade, ansiedade, franqueza, flexibilidade, comunicação, resistência à frustração. 10.4.7.5 Raciocínio: desenvolvimento cognitivo, aptidão verbal.

10.4.7.6 Habilidades específicas: atenção concentrada/sustentada e memória.

10.4.7.7 Serão avaliados os requisitos restritivos, que fazem parte da dimensão de personalidade, tais como: a agressividade inadequada, a impulsividade exacerbada e a ansiedade exacerbada.

10.4.8 A inaptidão no exame psicotécnico não significa, necessariamente, incapacidade intelectual e (ou) existência de transtornos de personalidade. Indica apenas que o candidato não atendeu aos requisitos exigidos para o exercício do cargo pretendido.

[...]

10.4.16.1 O candidato que desejar interpor recursos contra o resultado provisório no exame psicotécnico deverá observar os procedimentos disciplinados no respectivo edital de resultado provisório.

Da análise de tais itens, concluo que o referido edital estabeleceu critérios objetivos, sendo dotado de redação clara e didática, que permitiu aos candidatos, dentre eles, o recorrido, terem conhecimento do procedimento avaliativo.

Assim, entendo que deve ser provido o recurso dos agravantes, de maneira a reformar a decisão que deferiu a tutela de urgência para
sustar os efeitos da eliminação do agravado do concurso público para Delegado de Polícia Civil regido pelo Edital nº 01/2022, em decorrência de suposta inaptidão no exame psicotécnico
.

Por tais fundamentos, pedindo vênia ao Em. Relator, Des.
Ewerton Schwab Pinto Júnior
, hei por bem em divergir do voto de Sua Excelência, para
DAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento.

É como voto.

Marianne Júdice de Mattos

Desembargadora